Tribunal: TJBA
Processo: 0557192-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557192-88.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
SERGIO ROBERTO SILVA DA CUNHA

APELADO: WANDERLEY PACHECO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MELQUISEDEQUE MOREIRA SANIL DOS SANTOS, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, GIDEAO MOREIRA SANIL DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. O Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de manifestação judicial sobre a legitimidade de terceiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação sobre a legitimidade de terceiro para compor o polo passivo da demanda compromete a validade da sentença, e se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

A única insurgência recursal refere-se à ausência de manifestação sobre a legitimidade de Valmir Rosa dos Santos, questão já decidida em momento anterior ao julgamento de mérito, por decisão interlocutória.
A apelação não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a atacar questão alheia ao conteúdo decisório do ato judicial recorrido.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão caracteriza vício formal do recurso, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.
Não se aplica a ressalva do art. 1.009, §1º, do CPC, pois a decisão impugnada comportava agravo de instrumento, sendo a apelação meio inadequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ausência de dialeticidade recursal. 2. O indeferimento de intervenção de terceiros é passível de agravo de instrumento, sendo inadequada sua rediscussão por apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.251.718/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.309.809/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1699377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0557192-88.2015.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARCOS SANTOS SOUSA

e, como Apelados,
VALMIR ROSA DOS SANTOS
e WANDERLEY PACHECO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA